Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, suscitada pelo embargado em sede de contrarrazões (ID 52015480). Publique-se. Intime-se.